Tribunal: STF
Processo: HC 265902
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Anderson Junior Reis de Castro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E UNIDADE PRISIONAL. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal estabelece que as atividades de estudo para fins de remição podem ser realizadas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a remição da pena pelo estudo realizado na modalidade a distância, não basta a mera apresentação de certificado de conclusão do curso, sendo necessário que a instituição de ensino seja credenciada na unidade prisional, o que possibilita o efetivo controle da frequência e do aproveitamento do apenado. Precedentes. 3. Para a remição de pena em virtude de estudo a distância, exige-se, entre outros requisitos, a comprovação das horas efetivamente estudadas, controladas e fiscalizadas pela unidade prisional, bem como a demonstração da integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional. 4. No caso, as instâncias ordinárias firmaram a conclusão de que a instituição de ensino não é conveniada com a unidade penitenciária, circunstância que inviabiliza o controle efetivo do estudo, pois não se pode concluir que haja, de fato, cumprido o sentenciado toda a carga horária do curso. Não se admite a remição com base em carga horária ficta; é necessária a comprovação das horas efetivamente estudadas, na forma estipulada pela Lei de Execução Penal, durante o período de cumprimento da pena, o que não ocorreu na presente hipótese. 5. Agravo regimental não provido.
(REsp 2.209.908 AgRg, Ministro Rogerio Schietti Cruz)

Pretende, em síntese, a “remição de 15 (quinze) dias de pena em favor do ora paciente”, em razão da conclusão de curso profissionalizante. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Observo, inicialmente, que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça foi exposto o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da remição da pena, pela prática de atividades educacionais, sob o seguinte argumento (grifei):

O Juízo da execução penal concedeu remição de pena ao sentenciado pela conclusão de curso profissionalizante a distância (“Auxiliar de Oficina Mecânica”) oferecido pela Escola Cened (fls. 21-23). 
O Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução, alegando que a instituição não era credenciada para ofertar o curso. O Tribunal de origem negou provimento e reconheceu a boa-fé do apenado e a validade do certificado apresentado, em acórdão assim ementado (fls. 49-62): 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENSINO À DISTÂNCIA. CURSO NÃO CREDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que concedeu remição de pena ao sentenciado, pela realização de curso à distância, argumentando que a instituição educacional não possuía credenciamento para ofertar o curso. II. Questão em discussão 2. A questão discutida consiste em verificar se a remição da pena pode ser concedida quando o curso realizado à distância, embora certificado por instituição educacional, não tem o devido credenciamento. III. Razões de decidir 3. A Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n.º 391/2021 permitem a remição de pena por estudos presenciais ou à distância, desde que certificados por autoridades competentes. O credenciamento direto junto ao MEC não é exigido para remição, sendo suficiente a boa-fé do reeducando ao buscar a reintegração social. 4. Não há comprovação de má-fé do apenado, tampouco provas de omissão por parte da unidade prisional quanto ao controle da carga horária. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A remição de pena por estudo à distância pode ser concedida, independentemente do credenciamento específico da instituição junto ao MEC, quando comprovada a boa-fé do apenado e certificada a atividade educacional." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §2º; Resolução CNJ n.º 391/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 416.050/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018. TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.23.351259- 9/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, julgamento em 06/05/2024. 
Dessa maneira, no caso, as instâncias iniciais firmaram a conclusão de que a instituição de ensino não é conveniada com a unidade penitenciária. 
Portanto, essa circunstância inviabiliza o controle do efetivo estudo pelo apenado, e não se pode concluir que ele haja, de fato, cumprido toda a carga horária do curso. Não se admite a remição com base em carga horária ficta: é necessária a comprovação das horas efetivamente estudadas, na forma estipulada pela Lei de Execução Penal, durante o período de cumprimento da pena, o que não ocorreu na presente hipótese. (grifei)

Essa mesma orientação tem sido seguida em diversos precedentes do Supremo dos quais são ilustrativos o HC 203.999 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; o HC 203.690, ministro Dias Toffoli; o HC 191.280, ministra Rosa Weber; o RHC 237.653, ministra Cármen Lúcia; o RHC 237.605, ministro André Mendonça; o RHC 241.926, da minha relatoria; e o HC 172.646, ministro Marco Aurélio. 

Ademais, para acolher a tese defensiva – preenchimento dos requisitos para remição por estudo à distância – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:
 
HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 207.781 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 

Em síntese, não comprovado o preenchimento dos requisitos necessários, mostra-se inviável a remição da pena por estudo à distância.  

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente